Tribunal: TCU
Processo: 021.023/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0256725-64, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 636713, função null, que teve como objeto APOIO A SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEIS E DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS SISTEMAS DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS (no da TCE no sistema: 397/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2361/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em 27/10/2022, tendo em vista a execução de parte das obras pertinentes ao objeto do Contrato de Repasse 0256725-64/2008 (Siafi 636713) ("apoio a sistemas de drenagem urbana sustentáveis e de manejo de águas pluviais - sistemas de drenagem e manejo de águas"), firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Barretos/SP, em terreno sem comprovação da titularidade pela municipalidade, vigente entre 28/10/2008 e 30/12/2016, com recursos federais efetivamente repassados no montante de R$ 196.400,00, além de contrapartida de R$ 39.280,00, em desfavor de Emanoel Mariano Carvalho (CPF XXX.577.628-XX), Paula Oliveira Lemos (CPF: XXX.123.728-XX), Guilherme Henrique de Ávila (CPF: XXX.983.578-XX) e Vágner Cleber Chiapetti (CPF: XXX.048.819-XX), respectivamente, prefeitos do referido município nos período de 1/1/2008 a 31/12/2012, 1/1/2021 a 31/12/2024, 1/1/2013 a 15/12/2020 e 16/12/2020 a 31/12/2020, na condição de dirigentes (peça 91). Considerando que os arrolados foram notificados na fase interna da tomada de contas especial em razão da ocorrência anteriormente apontada e, em razão da não apresentação de justificativas suficientes e da não devolução dos recursos, o processo seguiu seu curso, tendo sido apurado o débito original de R$ 159.792,56 pelo tomador de contas (peça 82), bem assim a emissão de relatório de auditoria pela CGU (peça 85), de certificado de auditoria e parecer do dirigente do órgão de controle interno atestando a irregularidade das contas (peças 86 e 87), sobre cujo teor há pronunciamento ministerial (peça 88); Considerando que, na análise dos pressupostos de procedibilidade à luz da IN-TCU 71/2012, não se constatou a ocorrência da prescrição na forma que dispõem a jurisprudência do STF, a Resolução TCU 344/2022 e a jurisprudência do TCU (peça 91); Considerando, contudo, que: (i) há parecer exarado pela CEF juntado aos autos afirmando que o objeto foi 100% executado segundo as especificações técnicas do projeto e conforme plano de trabalho acordado, bem como atestando a geração dos benefícios sociais esperados (peça 1, p. 1); (ii) resta pendente apenas a titularidade de um dos imóveis (total de 7), referente à matrícula 48530, onde foram realizadas as obras, em relação ao qual já havia sido decretada desapropriação amigável, interrompida devido ao falecimento do proprietário, o que fez a municipalidade ingressar com ação judicial de usucapião extraordinário (Processo 1005867-21.2021.8.26.0066) junto à 1a Vara Cível de Barretos/SP, em que há bom prognóstico de sucesso segundo a unidade técnica (peças 1, p. 3 e 91, p. 7); (iii) há jurisprudência do TCU sobre caso semelhante ao tratado nos presentes autos em que se consagrou o entendimento de que a comprovação da execução do objeto contratado, cujas obras apresentam-se funcionais e estejam sendo utilizadas em benefício do público-alvo, afastam a ocorrência de débito ( Acórdão 7973/2022-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Jorge Oliveira); e (iv) por fim, o total cumprimento do objeto e dos objetivos do ajuste torna a questão da regularização fundiária acessória (peça 91, p. 7); Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 91 a 93) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 94); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.023/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emanoel Mariano Carvalho (XXX.577.628-XX); Guilherme Henrique de Avila (XXX.983.578-XX); Paula Oliveira Lemos (XXX.123.728-XX); Vagner Cleber Chiapetti (XXX.048.819-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barretos - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.